Tribunal: STF
Processo: ARE 1564825
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E, POSTERIORMENTE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL.  OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. CONTRATOS DE FRANQUIA E DE CORRETAGEM DE SEGUROS. DISSIMULAÇÃO E FRAUDE CONSIGNADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E, POSTERIORMENTE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 183, p. 1, destaquei)



    A parte ora embargante alega, em síntese, a existência de omissão na mencionada decisão, porquanto deixou de manifestar-se acerca de “questão anterior, hierarquicamente superior e prejudicial a qualquer juízo de admissibilidade, qual seja, a ordem de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria de fundo, emanada do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral)” (Doc. 185, p. 2). Assevera que a “controvérsia central destes autos versa sobre a validade de um contrato de natureza cível (franquia) em face da alegação de fraude para mascarar uma relação de emprego” (Doc. 185, p. 2). Aduz que a “gravidade da omissão é exponenciada pela recente e definitiva decisão proferida pelo Ministro Cristiano Zanin na Reclamação nº 81.188/SP, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27 de agosto de 2025, antes, portanto, da prolação do decisum ora embargado” (Doc. 185, p. 2). Argumenta que, no referido julgado, “esta Suprema Corte realizou a interpretação autêntica do alcance da ordem de sobrestamento, firmando, de maneira inequívoca, que sua eficácia é tão ampla que atinge até mesmo os processos em que já houve o trânsito em julgado da decisão de mérito” (Doc. 185, p. 2). Enfatiza que, “ao ignorar uma ordem de suspensão vinculante, cuja ampla extensão já foi objeto de ‘interpretação autêntica’ e definitiva por esta própria Corte, a r. decisão embargada incorreu em omissão que precisa ser sanada” (Doc. 185, p. 5). Ressalta que a omissão em questão “não representa mera ausência de manifestação sobre um argumento da parte, mas sim um desvio da jurisprudência já pacificada por esta própria Corte sobre a força vinculante e a ampla abrangência da suspensão determinada no Tema 1.389” (Doc. 185, p. 5). Pugna pela “atribuição de efeitos infringentes ao recurso, para tornar sem efeito a r. decisão embargada e, em seu lugar, proferir nova decisão que determine o imediato sobrestamento do feito, em estrita obediência à ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389 da Repercussão Geral e à autoridade da decisão definitiva proferida na Reclamação Constitucional nº. 81.188” (Doc. 185, p. 5). Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para “o fim de sanar a omissão apontada na r. decisão monocrática, reconhecendo a aplicabilidade imediata e obrigatória da ordem de suspensão nacional de processos decorrente do Tema 1.389 da Repercussão Geral” (Doc. 185, p. 5). 



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    In casu, a parte ora embargante alegou a existência de omissão na decisão embargada, porquanto a discussão dos presentes autos guardaria similitude com a matéria discutida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603, Tema 1.389 da Repercussão Geral, reputando necessária a suspensão do presente feito.



    Nada obstante, a decisão embargada não apreciou o mérito da controvérsia, supostamente objeto do Tema 1.389 da Repercussão Geral, porque houve a interposição de agravo interno e de recurso extraordinário pela parte ora embargante contra o mesmo acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, o que viola o princípio da unicidade recursal, além de configurar-se a ocorrência da preclusão consumativa, com a interposição do referido agravo interno. 



    Destarte, não há que se falar em omissão na decisão ora embargada.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/03/2015, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente